Tribunal: TCU
Processo: 013.768/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI) promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento conduzido pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) a partir da autorização suscitada à Peça 2 no TC Processo 009.689/2019-2 (administrativo), com as supervenientes convalidações realizadas pelo Acórdão 2805/2019-TCU-Plenário , para a fiscalização das " aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI) promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF) de modo a realizar de forma sistemática e tempestiva o controle das aquisições e mitigar a ocorrência de desperdício de recursos "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente cumprido o presente acompanhamento, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, por ter alcançado o seu objetivo; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre todas as medidas a serem adotadas no correspondente plano de ação para a subsequente aquisição prevista originalmente no Pregão Eletrônico 13/2019 (ora revogado); 9.3. deferir os pedidos de ingresso nos autos como partes interessadas pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, enviando a cópia integral do presente processo às aludidas entidades; 9.4. autorizar a nova realização de semelhante acompanhamento, nos termos do art. 19, § 5o, da Resolução TCU no 269, de 2015, sobre as aquisições de bens e serviços de TI no âmbito da administração pública federal, aí incluídos, por exemplo, os Tribunais Superiores e os órgãos do Poder Legislativo, durante o período de 1o/4/2020 a 31/3/2021; e 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Economia, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.5.2. arquive o presente feito, promovendo o subsequente apensamento do presente TC Processo 013.768/2019-0 ao novo processo de acompanhamento autuado em cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão.